Tribunal: CARF
Processo: 10907.720475/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/04/2008, 22/04/2008, 25/04/2008, 29/04/2008, 09/06/2008, 07/08/2008, 19/08/2008, 26/01/2009
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal, em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720475/2013-99
ACÓRDÃO
3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/04/2008, 22/04/2008, 25/04/2008, 29/04/2008,
09/06/2008, 07/08/2008, 19/08/2008, 26/01/2009
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF
No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal,
em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação
ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO
COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
2
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise de
constitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
preclusão na constituição definitiva do crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, em
dar parcial provimento ao recurso, para cancelar as multas por retificações de informações
prestadas dentro do prazo.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento o Conselheiros Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
3
RELATÓRIO
Trata-se de multa regulamentar cobrada em razão da inclusão e da retificação de
dados de Conhecimento Eletrônico no sistema Mercante de forma intempestiva, em desacordo
com os prazos estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a recorrente incorreu na infração prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003, conforme trechos a seguir transcritos do Auto de Infração (fls. 2 a 18):
“Dos Fatos
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações
encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura
do presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado
quanto para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações
detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate
de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a
infração se refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma
infração referente ao CE Master.
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar
plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada
Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa
RFB n° 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de RS 5.000,00
(cinco mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de
regência, conforme tabela anexa.”
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
4
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento em 06/10/2020, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 04/11/2020, alegando em síntese:
(i)
a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário
objeto do procedimento administrativo fiscal, pela inobservância do prazo
estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, assim como do prazo de
cinco anos estabelecido pelo artigo 173, Parágrafo Único, do Código
Tributário Nacional;
(ii)
que, na qualidade de agente de carga, não pode ser equiparada ao
transportador marítimo, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada;
(iii)
que não há na legislação tributária disposição expressa determinando a
aplicação de penalidade em situação idêntica, bem como que tanto a norma
regulamentada como a norma infralegal regulamentadora não estabelecem
qualquer penalidade àquele que pretende retificar informações prestadas à
fiscalização;
(iv)
que, tendo o representante do armador apresentado as informações sobre
as cargas transportadas através do Conhecimento Eletrônico Master (MBL),
associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita
Federal brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade, seja para a fiscalização, seja para a
apuração de créditos destinados ao erário;
(v)
que, ao prestar informações antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
5
denúncia espontânea da infração, impondo-se, portanto, a declaração de
nulidade do auto de infração em referência; e
(vi)
que a penalidade imposta é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
Por fim, requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela comparecer a
fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto
de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de inobservância da penalidade imposta aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta a princípios constitucionais.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desse modo, não há como dar provimento a essa parcela do recurso.
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da preliminar.
3. Preliminar
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
6
3.1 Preclusão na constituição do crédito tributário
A recorrente alega que a sua impugnação, apresentada em 10/04/2013, foi julgada
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas em 10/06/2020, para sustentar que a
inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta a perempção do
direito de a Administração Pública constituir definitivamente o crédito tributário e,
consequentemente, exigir o seu pagamento.
Afirma que “[...] o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 09.03.2013 (artigo 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/72), teve
sua primeira decisão apenas em 10.06.2020, como já dito, ou seja, cerca de 7 (sete) anos após sua
instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado
acordão apenas em 06.10.2020, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999”.
Pugna pela extinção do crédito tributário objeto do presente processo, com base
nos seguintes dispositivos:
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional
no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
7
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do crédito tributário,
com base apenas no artigo 24, da Lei no 11.457/07, sendo necessário, para tanto, a previsão em lei
de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que ainda não
ocorreu.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o parágrafo único do art. 173 do CTN
não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo, vale dizer,
define como marco inicial da decadência a data que o sujeito passivo é notificado de qualquer
medida preparatória necessária para a constituição do crédito tributário, caso ainda não iniciado o
prazo disposto no inciso I do mencionado artigo (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado).
No caso dos autos, já ocorreu a constituição do crédito mediante a lavratura e
ciência à recorrente do auto de infração em questão, não se falando mais em decadência, e a
prescrição, disposta no art. 174 do CTN, está suspensa por força da apresentação de impugnação e
do recurso voluntário sob julgamento (conforme art. 151, III, do CTN).
A constituição definitiva do crédito tributária ocorrerá após ciência pela recorrente
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, momento a partir do qual se inicia o
prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei no 9.873/1999, cumpre apontar sua
inaplicabilidade ao presente caso, em razão da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Quanto à incidência da referida súmula sobre processos que têm por objeto multa
aduaneira, merece transcrição a análise realizada pela Conselheira Cynthia Elena de Campos, no
acórdão 3402-008.566:
“Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11,
tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária,
especificamente com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante
para afastá-la, quase que na totalidade dos casos analisados, tiveram por
premissa a suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva,
nos termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972. Ou seja, os casos analisados,
com relação à controvérsia preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela
legislação que regula o processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o
objeto em discussão nos respectivos casos.”
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
8
Assim, ainda que seja inegável a distinção entre créditos tributários e penalidades
aduaneiras – muitas vezes tratados na legislação equivocadamente de forma sinônima ou de
relação gênero e espécie, como, por exemplo, no dispositivo infra transcrito - , é importante
observar que o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) estabelece, em seu artigo 768, que
“A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235,
de 1972”.
Desta forma, a partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é
instaurada a fase litigiosa (art. 16 do Decreto no 70.235/1972), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de extinção do crédito tributário,
seja com base no artigo 24 da Lei no 11.457/07, seja com base no artigo 173 do CTN, ou com base
na prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
3.2 Ilegitimidade passiva
A recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei n° 37/1966, uma vez que agiu na mera qualidade de mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA.
Além de tal matéria não ter sido objeto de impugnação, considerando-se, por
conseguinte, não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 72.235/72, destaco que a
própria recorrente prestou as informações cuja responsabilidade agora pretende afastar.
O Decreto-Lei n° 37/66 estabelece o dever de o agente de carga prestar
informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Assim, plenamente aplicável à recorrente a multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
9
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;“
Destaca-se que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de
que “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66”, na Súmula
CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme art. 25,
parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
4. Mérito
4.1 Ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade
A Recorrente sustenta que não há “expressa e explicita previsão da legislação
tributária determinando a aplicação de penalidades em situação idêntica à apresentada in casu”,
bem como que “tanto a norma regulamentada como a norma infralegal regulamentadora não
estabelecem qualquer penalidade àquele que pretende retificar informações equivocadamente
prestadas à fiscalização”.
Alega que “a Coordenação Geral de Tributação (COSIT), na Solução de Consulta
Interna n.o 2/2016, formulada pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (COANA) em
fevereiro de 2016, adotou entendimento idêntico ao aqui defendido”.
Com base em tais pressupostos, conclui que “não há previsão legal que sustente a
aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 in casu, em
relação às retificações dos dados contidos nos Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os
160.805.048.441.446,
160.805.049.402.169,
160.805.049.438.864,
160.805.089.116.523
e
160.805.155.357.929, determinando essa Egrégia Turma a nulidade do auto de infração lavrado
nos autos do processo administrativo em testilha, reduzindo a penalidade imposta de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.
A meu ver, assiste razão à recorrente em relação aos mencionados Conhecimentos
Eletrônicos.
As penalidades aplicadas no auto de infração, em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos houses (HBL) n.os 160.805.048.441.446, 160.805.049.402.169, 160.805.049.438.864,
160.805.089.116.523 e 160.805.155.357.929, foram exigidas não em razão da intempestividade da
inclusão das informações dos conhecimentos eletrônicos (CE) no sistema Mercante, mas sim
devido a retificações de informações ocorridas após o prazo previsto em norma.
Nesse caso, julgo que a autuação deve ser afastada em relação a essas penalidades,
já que, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, o
entendimento que predomina atualmente no seio da administração tributária federal (Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016) e que vem sendo adotado largamente nas decisões proferidas
por este Conselho (vez que se encontra sedimentado no enunciado no 186 da súmula CARF) é o de
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
10
que a alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo.
Nesse diapasão, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao sujeito passivo,
nos termos do art. 112, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário neste
particular, para afastar a exigência das multas aplicadas em relação às retificações dos
Conhecimentos Eletrônicos indicados a seguir, conforme dados da “Tabela 1” (fl. 18):

QUADRO 01

Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por
Master
House
Motivo
Data
CE Master
160805048347695 160805048441446
RETIF-ALTERAÇÃO
22/04/2008
R$ 5.000,00
160805049334490 160805049402169
RETIF-ALTERAÇÃO
25/04/2008
R$ 5.000,00

160805049438864
RETIF-ALTERAÇÃO
02/05/2008

160805057167947 160805089116523
RETIF-ALTERAÇÃO
29/04/2008
R$ 5.000,00
160805153630296 160805155357929
RETIF-ALTERAÇÃO
19/08/2008
R$ 5.000,00

Em relação às inclusões dos Conhecimentos Eletrônicos indicados a seguir, com
base na “Tabela 1” (fl. 18), voto por negar provimento ao recurso voluntário, por trata-se de multa
regulamentar cobrada em razão da inclusão de dados de Conhecimentos Eletrônicos no sistema
Mercante de forma intempestiva, em desacordo com os prazos estabelecidos pela IN RFB no
800/2007:
QUADRO 02

Conhecimento Eletrônico
Ocorrência
Valor por
Master
House
Motivo
Data
CE Master
100805231658510 100905009064560
INFORMADO
26/01/2009
R$ 5.000,00
160805044147195 160805045271060
INFORMADO
04/04/2008
R$ 5.000,00
160805045271060
INCLUSÃO

160805089229050 160805089349897
INFORMADO
25/04/2008
R$ 5.000,00
160805112526729 160805114962887
INFORMADO
09/06/2008
R$ 5.000,00
160805114962887
INCLUSÃO
160805114964154
INCLUSÃO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
11
160805114964669
INCLUSÃO

160805148876444 160805151041714
INCLUSÃO
07/08/2008
R$ 5.000,00
160805151051949
INCLUSÃO
160805151056746
INCLUSÃO

160805151067942
INCLUSÃO

4.2 Suposto cumprimento da obrigação acessória
A recorrente alega em síntese que, por ter apresentado as informações sobre as
cargas transportadas através dos Conhecimentos Eletrônicos master (MBL), associados aos
manifestos eletrônicos, todos os prazos exigidos pela Receita Federal brasileira foram cumpridos
e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja
para apuração de créditos destinados ao erário.
Há que se dizer que a análise desse argumento resta prejudicada com relação aos
Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) indicados no “QUADRO 01” acima, devido à constatação
da inocorrência da infração conforme exposto no subitem anterior.
No entanto, esse ponto deve ser enfrentado com relação aos demais
Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL), informados após o prazo, indicados no “QUADRO 02”
acima.
Destaca-se que a infração foi devidamente descrita na autuação, não sendo trazido
qualquer argumento que afaste a ocorrência da conduta subsumível à hipótese de incidência da
multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/66, abaixo transcrito:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se enquadra
a presente autuação.
Conforme descrito no Auto de Infração:
“[...] O detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de
infração.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
12
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura
do presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado
quanto para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.”
Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve
dificuldade à fiscalização; que as informações são de responsabilidade de terceiro; e que não
houve prejuízo ao erário não são o bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação,
uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter
normativo e que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-
Lei no 37/66:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
n° 37/66, com relação aos Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) indicados no “QUADRO 02”
acima.
4.3 Denúncia espontânea
A recorrente alega que, ao prestar informações antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea
da infração, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência.
Há que se dizer que, devido à constatação da inocorrência da infração para os casos
dos Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) indicados no “QUADRO 01” acima, a análise desse
argumento resta prejudicada.
No entanto, quanto aos demais Conhecimentos Eletrônicos, indicados no “QUADRO
02” acima, e para que não sobrem pontos não enfrentados, cumpre registrar que nos casos em
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.832 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720475/2013-99
13
que efetivamente ocorre a prestação de informações fora do prazo, a denúncia espontânea e o
consequente afastamento da penalidade não são possíveis.
Quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que “A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010” (Súmula CARF
no 126).
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas
transportadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
5. Requerimento de sustentação oral
A Recorrente requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela
comparecer a fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a
improcedência do auto de infração.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento dessa
natureza.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Na
parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 217
DF CARF MF
Original